Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005515-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA VALE - CPF: 200.779.040-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogado que atua como patrono da parte executada, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido de prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, sob o fundamento de necessidade de ação própria para tal finalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível ao advogado promover a execução da verba honorária sucumbencial, reconhecida na sentença homologatória de acordo, nos próprios autos da ação de execução originária, ou se tal cobrança depende da propositura de ação autônoma.

III. Razões de decidir

O art. 23 da L. 8.906/1994 confere ao advogado o direito autônomo de executar os honorários incluídos na condenação, inclusive nos mesmos autos em que reconhecida a verba.

Nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar e pertencem ao advogado.

O §4º do art. 24 da L. 8.906/1994 estabelece que o acordo firmado entre o cliente e a parte contrária não prejudica o direito do advogado aos honorários, salvo manifestação expressa de anuência.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do advogado para executar seus honorários sucumbenciais nos próprios autos, mesmo após acordo entre as partes quanto ao principal da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O advogado pode promover a execução da verba honorária sucumbencial nos próprios autos em que reconhecida, ainda que as partes tenham transacionado sobre o objeto principal da demanda, salvo se houver pacto expresso em sentido contrário. 2. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do causídico.”

Dispositivos relevantes citados: L. 8.906/1994, arts. 23 e 24, §4º; CPC, art. 85, §14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.473/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 16.05.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anderson Vatutin Loureiro Junior, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução movida pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra Maria Aparecida Vale Galvão, indeferiu o pedido da parte credora (id. 175055066), dado que em relação aos honorários advocatícios, estes já foram objeto de análise pelo juízo, bem como em sede de apelação (ids. 172608656 e 136238724), devendo a parte interessada promover os meios próprios para arbitramento e satisfação da pretensão.

Inconformado, o agravante defende que, considerando a natureza do objeto da liquidação (honorários sucumbenciais), não há necessidade de alegar ou provar fato novo, bastando somente seja fixado o
quantum
devido ao Agravante, portanto, não há óbice para o processamento do pedido de liquidação de sentença de honorários sucumbenciais no bojo da ação que se reconhece tal verba. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Não houve pretensão de tutela antecipada recursal.

Contraminuta acostada no id. 276137868, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença realizado nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ingressada inicialmente pelo Banco do Brasil que, por sua vez, no curso da ação, cedeu o crédito à Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Passando a figurar como credora, a Exequente Ativos S/A, ora Agravada, por meio seu patrono, ofereceu proposta de acordo à Executada, que constituiu o Agravante como seu patrono (id. 96673613), que instada a se manifestar, concordou com o valor proposto, efetuando o depósito judicial da quantia proposta (id. 102463531/id. 103014271/id. 103014282).

Em fase de cumprimento de sentença, o advogado ingressou com pedido autônomo de execução da verba honorária sucumbencial.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de liquidação de sentença em relação aos honorários sucumbenciais devidos ao Agravante, formulado nos autos onde foi reconhecida a referida verba, ao argumento que o Agravante deve promover os meios próprios para o arbitramento vindicado.

Desta decisão, insurge-se o causídico, ora agravante, sustentando que considerando a natureza do objeto da liquidação (honorários sucumbenciais), é possível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária, não havendo necessidade de alegar ou provar fato novo, bastando somente a fixação do
quantum
devido ao Agravante.

Segue repisando que não há óbice para o processamento do pedido em sede de cumprimento de sentença no bojo da ação que se reconhece tal verba sucumbencial. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, tenho que assiste razão o recorrente. Explico.

Conforme o disposto no art. 23, da Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado: “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Nesse passo, o art. 85, §14, do CPC/2015, preceitua que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”.

Trilhando nessa premissa, não se pode olvidar que os honorários sucumbenciais não são afetados por eventual acordo feito pelos representados com a parte contrária, uma vez que foram concedidos em sentença, exceto se ocorrer pacto especifico a respeito. É o que disciplina o §4º, do art. 24, da Lei n. 8.906/94, senão vejamos:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados,
quer os concedidos por sentença
.”
(negritei)

No mesmo sentido, o STJ tem entendimento consolidado de que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, veja:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. PRECATÓRIO. ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA OBJETO DA CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94),
os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor
.

2. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo ou cedê-lo a terceiro.

3. Comprovada a validade do ato de cessão dos honorários advocatícios sucumbenciais, realizado por escritura pública, bem como discriminado no precatório o valor devido a título da respectiva verba advocatícia, deve-se reconhecer a legitimidade do cessionário para se habilitar no crédito consignado no precatório. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(Resp n. 1102473 RS, Corte Especial, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j.16.05.2012 - negritei)

Dessa forma, considerando a natureza do objeto da liquidação (honorários sucumbenciais), não há necessidade de alegar ou provar fato novo, bastando somente seja fixado o
quantum
devido (reconhecido por sentença) ao Agravante.

À vista disso, não há óbice para o processamento do pedido em sede de cumprimento de sentença, uma vez que reconhecido tal direito nos próprios autos da ação originária, não havendo necessidade de manejar ação autônoma para tanto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para que o processamento da execução da verba honoraria sucumbencial se dê nos próprios autos, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025